Tribunal: TJBA
Processo: 0502973-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502973-86.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO DE SOUZA FREITAS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA E TROCA IRREGULAR DE HIDRÔMETROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Roberto de Souza Freitas e Laura Sales dos Santos contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais em face da EMBASA, bem como procedente o pedido reconvencional da concessionária, condenando os autores ao pagamento dos valores vencidos até a data da reconvenção, com custas e honorários advocatícios suspensos pela gratuidade judiciária.

II. Questão em discussão

Discute-se a regularidade da substituição dos hidrômetros pelos réus e a correlação dessas substituições com suposta majoração indevida das faturas, postulando os autores o refaturamento com base em consumo médio histórico, além de indenização por dano moral e devolução em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

III. Razões de decidir

A sentença analisou detalhadamente os documentos apresentados, inclusive os registros administrativos da EMBASA e as fotografias dos hidrômetros, concluindo pela ausência de falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil da concessionária, embora objetiva, exige demonstração de defeito no serviço, o que não foi comprovado pelos autores.

O consumo anteriormente era cobrado com base em valor mínimo e, com a instalação dos novos hidrômetros, passou a refletir o consumo real, compatível com a estrutura do imóvel (três andares e várias famílias).

Não foram produzidas provas técnicas capazes de desconstituir os registros da EMBASA, e os autores não requereram perícia ou contraprova.

A alegação de cobrança abusiva e erro sistêmico não se sustenta ante a robusta documentação técnica apresentada pela EMBASA.

Inexistindo irregularidade no serviço, não há fundamento para condenação em danos morais ou devolução em dobro dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A substituição de hidrômetros e a majoração do consumo decorrente da medição real não caracterizam falha na prestação de serviço, quando não comprovado defeito nos equipamentos ou erro na vinculação às unidades consumidoras. 2. A ausência de prova mínima da irregularidade afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8078390-92.2021.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8117856-30.2020.8.05.0001; TJ-MG, Apelação Cível nº 5010030-47.2022.8.13.0245.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0502973-86.2019.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelantes
ROBERTO DE SOUZA FREITAS
e
LAURA SALES DOS SANTOS
e apelada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça